Tribunal: TJMT
Processo: 1005798-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA – DIREITO A 50% DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – PEDIDO ACOLHIDO - OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA – CLARO PROPÓSITO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005798-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SYLVIO FERNANDO PAES DE BARROS JUNIOR - CPF: 007.644.878-92 (ADVOGADO), LUIZ MAURO VIANNA CAMARGO - CPF: 347.644.457-00 (AGRAVANTE), JOSE THEODORO ALVES DE ARAUJO - CPF: 039.382.398-91 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), VERA REGINA PINI LEITAO - CPF: 161.114.357-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARGO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 43.827.831/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), RAFAEL RIO BRANCO DOS SANTOS - CPF: 401.574.888-37 (ADVOGADO), YASMIN CONDE ARRIGHI - CPF: 140.874.257-89 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN CONDE ARRIGHI - CPF: 140.874.257-89 (ADVOGADO), SYLVIO FERNANDO PAES DE BARROS JUNIOR - CPF: 007.644.878-92 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), JOSE THEODORO ALVES DE ARAUJO - CPF: 039.382.398-91 (ADVOGADO), LUIZ MAURO VIANNA CAMARGO - CPF: 347.644.457-00 (EMBARGADO), RAFAEL RIO BRANCO DOS SANTOS - CPF: 401.574.888-37 (ADVOGADO), SYLVIO FERNANDO PAES DE BARROS JUNIOR - CPF: 007.644.878-92 (ADVOGADO), YASMIN CONDE ARRIGHI - CPF: 140.874.257-89 (EMBARGANTE), YASMIN CONDE ARRIGHI - CPF: 140.874.257-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA – DIREITO A 50% DA VERBA HONORÁRIA FIXADA
– PEDIDO ACOLHIDO - OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- INEXISTÊNCIA – CLARO PROPÓSITO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento
ao Agravo de Instrumento
d
o
embargad
o
para julgar improcedente
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravada
(Oi S.A)
, que deverá pagar
honorários advocatícios de R$2.000,00 ao advogado do agravante.

A
embargante
, terceira interessada,
aduz que
atuou
como advogada
durante quase toda a lide
e que, por isso, a verba honorária deve
ser partilhada entre os escritórios representantes
.

Alega que
o montante fixado
é irrisório
e
deve ser fixado com base no art. 85, §2o, do CPC.

O embargado manifesta-se pelo provimento dos Embargos
(Id 234013162).

As demais partes não se pronunciaram (Id 238
489678).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
embargante
, terceira interessada,
aduz que
atuou como advogada durante quase toda a lide e que, por isso, a verba honorária deve ser partilhada entre os escritórios representantes.

Alega que o montante fixado é irrisório.

O
embargado
concordou com
o
provimento dos Embargos, deixando de refutar o pedido de divisão d
o
valor dos honorários advocatícios
; assim,
50%
devem
ser
pago
s
à embargante.

Inexistindo valor atribuído ao Incidente de Desconsideração
da Personalidade Jurídica,
a verba honorária deve ser
arbitrad
a
por equidade, uma vez que não
se aplica o valor da causa da Execução, o qual será utilizado quando
for proferida sentença no feito executivo.

No tocante
à quantia estipulada, não se trata de omissão, mas sim de irresignação
contra o julgado,
cuja apreciação não pode ser feita na via dos Declaratórios.

Posto isso,
d
o
u parcial
provimento
aos Embargos de Declaração
apenas para determinar a divisão d
os
honorári
os advocatícios
fix
ad
os
, devendo ser atr
ibuído 50% à embargante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024